Tribunal: CARF
Processo: 13609.001014/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001014/2005-66
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.961 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
ROGERIO LEAO DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que lhe deu provimento parcial para
restabelecer a despesa médica no valor de R$ 756,00. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Mario Pereira de Pinho Filho– Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em exercício). Ausente a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo
conselheiro Martin da Silva Gesto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001014/2005-66
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.961 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001014/2005-66

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 96/115) em
face do V. Acórdão de no 2002-001.198 (e-fls. 85/90) da Colenda 2a Turma Extraordinária dessa
Seção, que julgou em sessão de 18 de junho de 2019 o recurso voluntário do contribuinte em que
se discutia o lançamento correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física decorrente de
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual Retificadora do exercício 2003 (e-
fls. 16/20), onde se apurou a Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas no valor de R$
24.838,80.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das despesas
médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da efetividade da prestação
dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni que lhe deu
provimento.”
03 – De acordo com a decisão de admissibilidade de e-fls. 120/124:
Cientificado do acórdão em 02/10/2019 (AR – Aviso de Recebimento de e-fl.
116), o contribuinte interpôs, em 11/10/2019, tempestivamente, o Recurso
Especial de e-fls. 96/113, com fundamento nos arts. 67 e 68, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
visando rediscutir as seguintes matérias:
a) critério de comprovação de despesas médicas; e
b) aplicação do artigo 112, II, do CTN.
04 – De acordo com o despacho de admissibilidade acima indicado foi dado
seguimento apenas quanto a matéria relativa a: critério de comprovação de despesas médicas,
sendo que o contribuinte em síntese alega:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.961 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001014/2005-66

a) no caso dos autos todas as despesas foram glosadas pela autoridade fiscal sob a
alegação de falta de comprovação efetiva da prestação dos serviços, assim como dos
pagamentos;
b) houve a entrega de recibos prestados pelos prestadores de serviços e que por isso
fazem prova em favor do contribuinte;
c) não existem indícios de inidoneidade dos recibos apresentados e cita o art. 320 do
CC e diz que quando da entrega dos recibos inverte-se o ônus da prova, presumindo-
se a boa-fé do contribuinte.
05 – Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 125 de 09/03/2020 apresentando em 26/03/2020 as contrarrazões,
alegando:
a) cita os artigos 73, §1o e 80 do RIR/99 e 8o, II, “a” da Lei 9.250/95 e pela leitura dessas
normas, chega-se à conclusão de que todas as deduções permitidas pela legislação do
imposto de renda estão sujeitas à comprovação ou justificação, sendo perfeitamente possível
à autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos serviços prestados e
dos correspondentes pagamentos;
b) Na hipótese em análise, a autoridade fiscal afirmou que o contribuinte, embora intimado,
limitou-se a apresentar simples recibos/declarações de despesas médicas, deixando de
juntar qualquer outro documento que comprovasse o efetivo pagamento dos serviços
prestados ou, pelo menos, a entrega dos recursos que teriam sido despendidos.
c) Não houve, pois, prova da efetiva prestação dos serviços médicos e/ou dos desembolsos
representativos dos pagamentos realizados, fato esse que autoriza a glosa da dedução
pleiteada, com a consequente tributação dos valores correspondentes.
d) Ora, o Fisco só pode admitir como prova do pagamento de despesas médicas os recibos
emitidos por profissionais liberais quando esses documentos estejam em consonância com
as disposições dos mencionados incisos II e III do artigo 80 do RIR/1999, ou seja, quando
houver efetiva comprovação do gasto, o que não ocorre na hipótese destes autos.
e) Desse modo, existindo dúvida por parte da fiscalização quando à efetividade dos gastos
declarados, pode esta, visando a formar sua convicção sobre o assunto em pauta, exigir do
contribuinte outros meios complementares de provas, tais como cópias de cheques
fornecidos pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na cota do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências de ordens de pagamento, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de
saques em datas e valores coincidentes ou aproximados em relação aos pagamentos em
questão, podendo também o interessado apresentar outros documentos que julgar
conveniente, desde que surtam os devidos efeitos legais.
06 – Sendo esse o relatório do necessário passo ao voto.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.961 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001014/2005-66

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

07 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo, e estando presentes os
pressupostos de admissibilidade entendo pelo conhecimento do recurso.
Mérito

08 – A matéria não é nova nessa E. Turma, sendo que no caso concreto houve a
glosa de despesa médica no valor total de R$ 24.838,80 (e-fls. 11) dos seguintes profissionais e
empresas:
a) R$ 380,00,– Eloísa Ribas Otoni (dentista – recibo e-fls. 27 em nome de Raquel
Vasconcelos)
b) R$ 580,00 – Walcely A. de Almeida (dentista – recibo e-fls. 29 em nome de
Raquel Vasconcelos)
c) R$ 85,00 - Radioclinic (recibo e-fls.28)
d) R$ 37,80 - Inst. Doc. Radiológica (recibo e-fls. 28)
e) R$ 6.000,00 - Iraide Rodrigues Leão (dentista - recibo e-fls 30/32)
f) R$ 756,00 – Sônia M. G. França (dentista – recibo e-fls. 25/26)
g) R$ 17,000,00 - Benjamin G Leite (dentista – recibo e-fls. 33/38)

09 – A glosa teve o seguinte fundamento:
“Para os gastos acima foram apresentados apenas recibos.
Cabe a observação de que para a dedução do montante pleiteado pelo
contribuinte, a titulo de despesas médicas. far-se-iam necessárias
comprovações da efetividade dos serviços prestados. assim como da efetividade
de seu pagamento. como solicitado no termo de intimação; a efetividade dos
pagamentos, necessário as deduções. ainda mais nos montantes declarados.
poderia ser comprovada com a apresentação de extratos bancários. com saques
nas datas e valores similares às dos recibos, caso o pagamento tivesse sido
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.961 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001014/2005-66

feito em espécie; ou, ainda, com a apresentação de cópias de cheques nominais
aos prestadores de serviços se fosse esse o meio de pagamento.”

10 - No mérito, essa matéria não é nova nesse Colegiado, sendo que a decisão
recorrida trata a questão da seguinte forma:
“Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou integralmente as despesas médicas
informadas na declaração em exame por não ter o contribuinte, regularmente intimado,
comprovado a efetiva prestação dos serviços e o seu efetivo pagamento conforme
solicitado no Termo de Intimação (e-fls. 23, 40/41).
A decisão de primeira instância manteve a glosa efetuada, corroborando as razões
expostas pela fiscalização (e-fls. 53/56).
Com efeito, verifica-se que o interessado não juntou à Impugnação ou ao Recurso
Voluntário nenhum documento bancário a fim de demonstrar a correspondência entre
as movimentações realizadas em suas contas e os recibos por ele acostados,
permanecendo a pendência apontada pelo auditor.
Cumpre esclarecer que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual
está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99,
aprovado pelo Decreto 3.000/99. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha
apresentado recibos emitidos pelos profissionais/estabelecimentos, é lícito a autoridade
fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar margem a dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de fraude ou à
constatação de inidoneidade dos recibos examinados, ao contrário do que entende o
recorrente, mas tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
(...)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas não
envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se
beneficiar da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse
motivo, deve se acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos
pagamentos e dos serviços prestados.
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça pagamentos de
uma forma em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele
trazer aos autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e
valores entre os saques efetuados em suas contas e as despesas supostamente
realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que não é o Fisco que precisa provar que as despesas médicas
declaradas não existiram, mas o contribuinte que deve apresentar as devidas
comprovações quando solicitadas. Isto porque, sendo a inclusão de despesas médicas
na Declaração de Ajuste Anual um benefício concedido pela legislação, incumbe ao
interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.”

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.961 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001014/2005-66

11 – Concordo com o entendimento do voto recorrido, sendo que pela análise dos
documentos juntados aos autos indicados no item 08 acima no voto, a entrega apenas de recibos
por si só e diante de tais valores, não conduzem à comprovação do efetivo pagamento dos
serviços que o contribuinte pretende a sua dedução.
12 – Se o contribuinte optou em pagar o valor a esses profissionais em dinheiro, e
sabendo que provavelmente iria utilizar tais despesas para dedução em sua declaração de IR,
poderia ter trazido aos autos outros meios indiciários de prova, tais como prontuário médico,
receituário do tratamento a que estava submetido para auxiliar no conjunto probatório, contudo,
entendeu por bem não prestar as informações solicitadas alegando que caberia ao Fisco o ônus de
demonstrar que os recibos por si só são legítimos para demonstrar a efetividade do pagamento.
13 - Tem-se, assim, que a legislação transcrita pela decisão recorrida, confere à
autoridade fiscal – que age no intuito de defender o interesse público (“arrecadação tributária”) -,
o poder de exigir, para análise da dedução de despesas médicas, outros documentos além de
meros recibos ou declarações particulares, que busquem comprovar a efetiva prestação dos
serviços médicos e, principalmente, o efetivo desembolso dos valores suportados pelo
contribuinte, correspondentes às despesas declaradas.
14 – A propósito desse assunto, a Súmula 180 do CARF que assim dispõe:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.

15 – Além disso, alguns valores apesar de pequena monta foram pagos a pessoas
jurídicas (R$ 85,00 - Radioclinic e-fls.28 e R$ 37,80 - Inst. Doc. Radiológica e-fls. 28) e
demonstrados através de meros recibos, que no caso, deveriam ser comprovados através da
emissão de Nota Fiscal de tais empresas, ou o contribuinte demonstrar que pela legislação local
tais empresas estariam desobrigadas da emissão de documento fiscal, o que não foi o caso.
16 – Outrossim, entendo que a exigência da comprovação do efetivo pagamento
ou da transferência do numerário ao prestador do serviço perfaz instrumento que deve ser
utilizado tendo por base o Princípio da Razoabilidade, que é uma diretriz de “bom senso”
aplicada ao Direito. Esse bom senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências
formais decorrentes do Princípio da Legalidade tendem a primar o “texto” das normas ante o seu
espírito.
17 - Portanto, compreendo legal a adoção desse instrumento quando diante de
valores que, por sua monta, possam tornar a comprovação do efetivo desembolso difícil ou
mesmo impossível, exclusivamente por corresponder a numerário que não justifica
movimentação financeira extraordinária.
18 – No presente caso, apesar de entender serem possíveis a aplicação de tal
entendimento em relação aos valores de R$ 380,00 (e-fls. 27) e R$ 580,00 (e-fls. 29) diante de
constar ao menos nome do prestador do serviço, com CPF, endereço e registro do profissional,
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.961 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001014/2005-66

no entanto, tais recibos não se encontram em nome do contribuinte e sim de terceiro, no caso,
Raquel Bahia Vasconcelos, que não se encontra como dependente do contribuinte em sua DIRPF
de e-fls. 18, portanto, entendo não possível o restabelecimento da dedução.
19 – Entendo pelo restabelecimento da dedução diante do acima exposto, apenas
em relação aos valores de R$ 756,00 (recibos de e-fls. 25/26) para a profissional Sônia M. G.
França.
Conclusão
20 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e no mérito dou-lhe
provimento parcial para restabelecer a dedução do valor de R$ 756,00 conforme exposto no
voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho– Redator Designado
Não obstante as razões expostas no voto do Ilustre Relator, especificamente em
relação à despesa de R$ 756,00 (recibos de e-fls. 25/26), meu entendimento é em sentido
diverso.
É que, a despeito do valor da despesa, entendo que deve prevalecer o
entendimento pacificado no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
sintetizado na Súmula CARF no 180, de que “Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais”.
De se ressaltar que a despeito da previsão contida no art. 73 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, de que “as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora”, não houve por parte do Contribuinte, no decorrer
do procedimento fiscal ou no curso do processo administrativo, qualquer tipo de iniciativa no
sentido de apresentar elementos adicionais de prova que pudessem corroborar as informações
referente à despesa aqui discutida, bem assim em relação às demais despesas glosadas.
Observe-se que a alegação apresentada pelo Sujeito Passivo por meio de suas
peças de defesa é de que caberia ao Fisco fazer prova da inidoneidade dos recibos de prestação
de serviços, quando, em verdade, é ônus do titular do direito à dedução das despesas comprovar
que elas efetivamente ocorreram para, assim, poder deduzi-las da base de cálculo do Imposto
Sobre a Renda.
Em vista disso, entendo correto o juízo consubstanciado na decisão recorrida e
adoto seus fundamento como minhas razões de decidir.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.961 - CSRF/2a Turma
Processo no 13609.001014/2005-66

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mario Pereira de Pinho Filho

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital